Tribunal: TJDFT
Processo: 0701661-47.2018.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMÓVEL DA CODHAB. ALIENAÇÃO PELO PROMITENTE COMPRADOR. CADEIA DE CESSÕES DE DIREITOS. QUITAÇÃO DO PREÇO PELO CESSIONÁRIO. DIREITO SUBJETIVO À ADJUDICAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ADMISSÃO IMPLÍCITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. O cessionário que adquire regularmente os direitos do imóvel e quita o preço respectivo tem direito à sua adjudicação, consoante a inteligência do artigo 501 do Código de Processo Civil.
II. Deve ser reconhecida a gratuidade de justiça na hipótese em que o pleito, conquanto em consonância com a realidade dos autos e objetado apenas de forma genérica pela parte contrária, deixa de ser apreciado pelo juízo de primeiro grau.
III. A concessão da gratuidade de justiça não elide a condenação do beneficiário ao pagamento das verbas sucumbenciais, cuja exigibilidade fica sujeita à condição suspensiva prevista no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
IV. O insucesso da parte quanto à prova dos fatos alegados não pode ser interpretado como alteração da verdade apto a respaldar condenação por litigância temerária, nos termos dos artigos 79 e 80, inciso II, do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.